Tribunal: TJES
Processo: 5000836-03.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000836-03.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOELSON SANTOS BARBOSA

AGRAVADO: ROCHA & DANTAS REPRESENTACOES LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. BAIXA CADASTRAL NO CURSO DA AÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 110 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por autor contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa ré, que teve sua baixa cadastral, por seus sócios e por outra pessoa jurídica, pretendendo o agravante a aplicação do art. 110 do CPC, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa cadastral de pessoa jurídica no curso do processo autoriza, por si só, a sucessão processual por seus sócios, com base no art. 110 do CPC, ou se a medida exige a comprovação da prévia partilha de patrimônio líquido positivo entre eles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão processual por extinção de pessoa jurídica, por aplicação analógica do art. 110 do CPC, não é automática e condiciona-se à demonstração de que houve apuração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios.

4. Compete à parte que requer a sucessão o ônus de comprovar a transferência de ativos da sociedade extinta para o patrimônio dos sócios, não sendo a mera baixa cadastral suficiente para autorizar o redirecionamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação analógica do art. 110 do CPC à extinção de pessoa jurídica exige a comprovação, pela parte interessada, da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição aos sócios. 2. A mera baixa cadastral da pessoa jurídica executada, sem prova da partilha de haveres, não autoriza a sucessão processual por seus sócios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 110.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000836-03.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOELSON SANTOS BARBOSA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LAYANNE NASCIMENTO DE ARAUJO - ES32621-A
AGRAVADO: ROCHA & DANTAS REPRESENTACOES LTDA - ME, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Joelson Santos Barbosa
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana que, nos autos da ação que move em face de
Rocha & Dantas Representacoes Ltda ME
e
Multimarcas Administradora de Consorcios Ltda
, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante de inclusão dos sócios (
Joaquim de Jesus Rocha
e
Gledson Dantas dos Santos
) e de outra pessoa jurídica (
RD Negócios Empresariais LTDA
) no polo passivo da demanda.

A parte agravante sustenta merecer reforma a decisão, já que, estão presentes os requisitos para sucessão processual na forma do artigo 110 do CPC sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é cabível a sucessão processual da pessoa jurídica executada, que teve sua baixa cadastral, por seus sócios e por outra empresa supostamente do mesmo grupo econômico.

Consoante sabido, a sucessão processual por extinção da parte, prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil, estabelece que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, tendo a doutrina e a jurisprudência pátria admitido a aplicação analógica deste dispositivo aos casos de extinção de pessoas jurídicas.

Sobre a questão, já restou decidido pelo c. STJ que
“
o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
[...]” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 04/04/2019).

Vê-se que na origem o ora agravante ajuizou Ação Anulatória de Contrato de Consórcio e, diante da baixa cadastral da empresa requerida
Rocha & Dantas Representacoes Ltda ME
, pugnou pela sucessão processual, de modo a incluir no polo passivo seus sócios,
Joaquim de Jesus Rocha
e
Gledson Dantas dos Santos
, bem como a empresa
RD Negócios Empresariais LTDA
, constituída pelo mesmo quadro societário.

Entretanto, tal como concluiu o magistrado de primeiro grau, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a partilha de patrimônio da empresa devedora entre seus sócios. Da mesma forma, a mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar a existência de um grupo econômico e justificar o redirecionamento da demanda à outra pessoa jurídica.

Permitir a sucessão processual na forma pretendida, sem a comprovação da transferência de ativos, seria o mesmo que autorizar a desconsideração da personalidade jurídica por via transversa, ignorando os requisitos legais específicos para tal medida, como o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 110 DO CPC. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO CASO CONCRETO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A DISSOLUÇÃO REGULAR E A APURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE HAVERES ENTRE OS SÓCIOS. ARTIGOS 943 E 1.792 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0037797-57.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 13.10.2021)

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.